Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA SENTENCIADA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos em que o sentenciado não é localizado ou não comparece, a decisão de conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade deve ser em caráter provisório.

2. Somente após a realização da audiência de justificação e a conversão definitiva das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade é que se esgota a competência da VEPEMA. Precedentes.

3. Recurso de agravo conhecido e provido.